Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA. DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS. EXISTENTES. AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Ação de indenização, na qual os réus interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-los os réus a pagar a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus.

2. A parte autora argumenta na inicial que seu cachorro de estimação mordeu o cachorro de estimação dos réus e que, por isto, foi agredido fisicamente por eles. Pleiteia indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, os réus afirmam, em preliminar, que a sentença é nula em razão da ausência de intimação das partes para comparecimento à audiência de conciliação, instrução e julgamento. No mérito, alegam que os fatos articulados pelas partes possuem provas passíveis de apreciação e que tudo iniciou com a negligência do autor com seu cão de grande porte, que matou sua cadela de pequeno porte.
4. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO: As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Incontestável que a parte autora foi intimada da audiência de conciliação, instrução e julgamento. Quanto aos réus, possível perceber que também foram intimados. No dia 30 de setembro de 2019 foi disponibilizado no Diário da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a decisão que designou a audiência de conciliação, instrução e julgamento e determinou a intimação das partes. Assim, certo que houve a devida intimação, por meio idôneo de comunicação, que atingiu tanto o réu como seu patrono nos autos, observando que ambas as partes estavam assistidas por advogado. Preliminar rejeitada.
5. Quanto ao mérito, sem razão a parte recorrente. Apesar de os réus afirmarem que sua cadela faleceu e que tiveram que comprar outra, não restaram justificadas as agressões físicas perpetradas em desfavor da parte autora. Inclusive, as agressões não foram negadas nas razões recursais. Desta forma, não tendo os réus comprovando que agrediram o autor em legítima defesa, deve a condenação em danos morais manter-se intacta.
6. Quanto ao pedido contraposto, também não merece provimento. Não houve a comprovação de que a cadela dos réus veio a óbito por culpa exclusiva da parte autora. Não há nenhum indício nos autos quanto a isto. Correta a sentença neste quesito.
7. Recurso dos réus conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.